Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-02.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DECRETOU MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ÚNICO EPISÓDIO DESCRITO NA DENÚNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em insuficiência ou ausência de provas, ausência de dolo ou atipicidade da conduta, ou de existência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
2. Nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como a confissão judicial do réu, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. O bem jurídico direto e primeiramente tutelado pelo delito do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é indisponível (Administração da Justiça), de modo que, ainda que houvesse consentimento da vítima, não seria afastada a tipicidade do fato ou o dolo do acusado. Eventual consentimento não é circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, não atraindo a aplicação do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.
4. Embora o acusado tenha confessado a prática de diversos descumprimentos, desde o deferimento das medidas protetivas até a data dos fatos, a denúncia narrou um único episódio de descumprimento, devendo ser afastado o reconhecimento da continuidade delitiva, em respeito ao princípio da congruência, mantendo-se a condenação pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, por uma única vez.
5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou a tese de que: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO - SESSÃO VIRTUAL, julgado em 18/8/2020, Ata de julgamento publicada no DJe 277, de 1o/9/2020).
6. O comportamento da vítima deve ser valorado de forma favorável ao apelante, pois, conforme imagens de mensagens (“prints”) e áudios acostados aos autos, ela o procurava e autorizava o contato com ele, mesmo com a existência das medidas protetivas, devendo este vetorial ser compensado parcialmente os maus antecedentes (valorado com base em duas condenações definitivas anteriores), reduzindo-se a pena-base.
7. O apelante é reincidente e possuidor de maus antecedentes, de forma que inviável a aplicação do regime inicial mais brando para o cumprimento da pena, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 3o, do Código Penal.
8. Recurso parcialmente provido.